Tribunal: TJSP
Processo: 1013825-29.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. Pretensão à obtenção de pensão por morte do pai, servidor público estadual inativo, falecido em 2019. Ausência de prova conclusiva da alegada invalidez à época da morte do instituidor do benefício. Recurso não provido.